Tribunal: STF
Processo: ARE 1412916
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUMENTO DO LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). DECRETO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI DISTRITAL Nº 6.618, DE 2020, NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO NO TETO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. CRIAÇÃO DE DESPESA. CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INICIATIVA PRIVATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. DECLARAÇÃO INCIDENTAL. POSSIBILIDADE. 



    1. O ordenamento jurídico brasileiro permite que qualquer órgão do Poder Judiciário efetue o controle incidental da constitucionalidade de norma imprescindível e prejudicial à solução da lide. A declaração de inconstitucionalidade é parte da fundamentação da decisão e a sua eficácia limita-se às partes do processo.



    2. O aumento no teto correspondente a obrigação de pequeno valor, independentemente de precatório, resulta em nítida criação de despesa e sua iniciativa é privativa do Chefe do Poder Executivo. 



    3. A Lei Distrital n. 6.618/2020 invadiu matéria cuja iniciativa de lei é privativa do Governador do Distrito Federal, razão pela qual deve ser mantida a decisão que declarou incidentalmente a sua inconstitucionalidade. 



    4. Agravo de instrumento desprovido.” (e-doc. 8).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 13).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 1º; 2º; 61, § 1º, als. “a” e “e”; 84, incs. II, III e VI, al. “a”; 100, § 3º; e 165, da Constituição da República. Sustenta ter havido a má aplicação do Tema nº 792 do ementário da Repercussão Geral ao caso concreto e insiste na observância da Lei distrital nº 6.618, de 2020, de aplicação imediata, como já decidiu o STF em processos de reclamação. Aduz, ainda, que a matéria relativa às requisições de pequeno valor não tem natureza orçamentária, mas processual, e, assim, não é de iniciativa privativa do Poder Executivo. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e dar provimento ao agravo de instrumento (e-doc. 12). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. Colho do acórdão alusivo à análise do agravo de instrumento o seguinte trecho: 



    “À toda evidência, inexiste controvérsia quanto ao fato de que o documento legislativo acima colacionado modificou o valor máximo para a expedição de Requisição de Pequeno Valor, no âmbito do Distrito Federal. Nesse contexto, o limite deixaria de ser de 10 (dez) salários mínimos e passaria a ser de 20 (vinte) salários. 



    Destaque-se, por oportuno, que o art. 100, §§ 3º e 4º da Constituição Federal delineia a competência para definir o que vem a ser obrigação de pequeno valor para a Administração Pública, afastando-se, como de singela percepção, o regramento atinente aos precatórios. Nesse contexto, encontra-se a determinação de que os Entes Federativos terão a incumbência de, por meio de legislações próprias, definir o limite máximo das Requisições de Pequeno Valor, respeitando-se, logicamente, como valor mínimo, o importe do maior benefício do regime geral de previdência social. Se assim o é, confira-se:



    (...)



    Nesse entrever, sublinhe-se que o art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal determinou, ainda, que enquanto o Ente Federado não legislar sobre a temática, o valor da requisição de pequeno valor, tanto nos Estados, como no Distrito Federal, seria de 40 (quarenta) salários mínimos. 



    Entretanto, no âmbito distrital, com a edição da Lei Distrital nº 3.624/2005 se definiu que o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pela Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal seria de 10 (dez) salários mínimos, consoante determina o art. 1º, caput, da citada lei distrital. 



    Ainda no que se refere à legislação que atendeu ao disposto no ADCT, observe-se que a autoria do projeto de lei que desbordou na promulgação do texto legislativo foi do Poder Executivo Distrital. Importante consignar que as alterações de valores atinentes ao pagamento de Requisição de Pequeno Valor atingem diretamente o orçamento do Distrito Federal, criando novas despesas que inicialmente não se encontravam previstas. Por conseguinte, nada mais natural que a competência para legislar sobre assuntos como este de privativa iniciativa do Chefe do Poder Executivo. 



    A alteração no orçamento do Distrito Federal e a criação de novas despesas ao Ente Público é tão latente que a Lei Distrital nº 6.618/2020 (de autoria parlamentar) acrescenta o § 3º ao artigo 1º da Lei Distrital nº 3.624/2005 para fixar que: 



    § 3º As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 6618 de 08/06/2020).



    Logo, como a matéria tratada pela Lei Distrital nº 6.618/2020 submete-se à competência legislativa privativa do Poder Executivo Local, já que trata do orçamento e da dívida do Distrito Federal, restam violados o artigo 71, § 1º, inc. V, e o artigo 100, incisos VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, que ora se transcreve:



    Art. 71. (...) § 1º Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: (...) V - plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias. (...) Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal: (...) VI - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica; (...) XVI - enviar à Câmara Legislativa projetos de lei relativos a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito; (Ressalvam-se os grifos)



    Sob a competência do Colendo Conselho Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, questão idêntica já foi objeto de apreciação. Na oportunidade, o Órgão Especial consignou nos autos da ADI nº 2015.00.2.015077-2 que “alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.



    (...)



    O Colendo Supremo Tribunal Federal, de forma recorrente, tem demonstrado a adoção da teoria da nulidade, de forma que, no caso da legislação multicitada, há vício insanável decorrente de inconstitucionalidade nomodinâmica.



    (...)



    À vista do exposto, DECLARO, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital nº 6.618/2020, ante ao vício de iniciativa e, em consequência, devendo ser observado o teto de 10 (dez) salários mínimos diante do pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor, em observância à redação originária do artigo 1º da Lei nº 3.624, de 18 de julho de 2005. 



    Destarte, fica indeferida expedição de RPV em valor superior a 10 salários mínimos.



    Destaco, de início, que o ordenamento jurídico brasileiro permite que qualquer órgão do Poder Judiciário efetue o controle incidental da constitucionalidade de norma imprescindível e prejudicial à solução da lide. Nessa hipótese, a declaração de inconstitucionalidade é parte da fundamentação da decisão, razão pela qual a sua eficácia limita-se às partes do processo. A Lei Distrital n. 6.618/2020, que teve origem na Câmara Legislativa do Distrito Federal, alterou para vinte (20) salários-mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal. 



    É de bem ver que o aumento no teto correspondente a obrigação de pequeno valor, independentemente de precatório, resulta em nítida criação de despesa, razão pela qual sua iniciativa é privativa do Chefe do Poder Executivo.



    (...)



    Consoante decidido por este Tribunal de Justiça, a alteração no valor das obrigações de pequeno valor implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal e a iniciativa para legislar sobre o referido tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 



    Verifica-se que a Lei Distrital n. 6.618/2020 invadiu matéria cuja iniciativa de lei é privativa do Governador do Distrito Federal, razão pela qual deve ser mantida a decisão de primeiro grau que declarou a sua inconstitucionalidade.” (e-doc. 8).



    5. Como se nota, a não aplicação da Lei distrital nº 6.618, de 2020, teve como fundamento o reconhecimento de sua inconstitucionalidade formal pelo TJDFT. 



    6. A parte recorrente, entretanto, pugna por sua aplicação imediata, como se a presente hipótese — como outras já analisadas — tratasse de discussão a respeito da natureza jurídica da lei que fixa os limites dos precatórios e das requisições de pequeno valor e de sua não aplicabilidade a situação consolidada sob diploma anterior, tal qual decidido por este Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 792 (RE nº 729.107-RG/DF).



    6.1. Aqui, reitero, não se está a tratar da aplicação no tempo da Lei distrital nº 6.618, de 2020, isto é, se a sua superveniência produz efeitos sobre os precatórios ou RPVs expedidos ainda na vigência da Lei distrital nº 3.624, de 2005.



    7. Destarte, ao deixar de impugnar o fundamento nuclear do aresto do TJDFT, atraída a incidência dos óbices dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.  



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator